Tribunal: STJ
Processo: 0045871-33.2010.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2256782 - BA(2026/0036679-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO,
PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO
ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - BA010826
MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO - BA025758
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
THAIS LOPES MACHADO - DF046342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO
CPC/2015
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada com o fim de
declarar a inexigibilidade de imposto de renda e da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de hora repouso alimentação.
Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais
para a afastar a incidência das referidas exações sobre as quantias
mencionadas. No Tribunal
, a sentença foi reformada apenas para
a quo
fixar os honorários sucumbenciais.
II - De início, em relação ao
do CPC, não se vislumbra
art. 1.022
a alegada violação pelo Tribunal
, visto que o acórdão recorrido está
a quo
fundamentado com solução jurídica suficiente para a resolução da
demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
III - Cinge-se a controvérsia em definir se os valores pagos a
título de adicional de hora repouso alimentação (HRA) sofrem a incidência
de contribuição previdenciária. Sobre o tema, este Tribunal Superior possui
o atual entendimento, compartilhado por ambas as Turmas de Direito
Público da Primeira Seção, de que a HRA possui nítida natureza
remuneratória e, assim, faz-se devida a incidência de contribuição
Documento eletrônico VDA56333952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d9fc738-cd04-44a5-a452-83c62820997d

previdenciária, mesmo após a alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017
no
§ 4o, da CLT. Nesse sentido: AgInt no
,
art. 71,
REsp n. 2.155.508/PA
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
, relatora
27/8/2025,
2/9/2025;
REsp n. 2.207.343/SP
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
AgInt no
, relator Ministro
28/8/2025;
REsp n. 1.922.731/SP
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
22/6/2023.
IV - Correta a decisão que reconheceu a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de hora repouso
alimentação (HRA). Consequentemente, impõe-se a reversão da
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d9fc738-cd04-44a5-a452-83c62820997d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2256782 - BA(2026/0036679-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO,
PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO
ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - BA010826
MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO - BA025758
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
THAIS LOPES MACHADO - DF046342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada com o fim de
declarar a inexigibilidade de imposto de renda e da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de hora repouso alimentação.
Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais
para a afastar a incidência das referidas exações sobre as quantias
mencionadas. No Tribunal
, a sentença foi reformada apenas para
a quo
fixar os honorários sucumbenciais.
II - De início, em relação ao
do CPC, não se vislumbra
art. 1.022
a alegada violação pelo Tribunal
, visto que o acórdão recorrido está
a quo
fundamentado com solução jurídica suficiente para a resolução da
demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
III - Cinge-se a controvérsia em definir se os valores pagos a
título de adicional de hora repouso alimentação (HRA) sofrem a incidência
de contribuição previdenciária. Sobre o tema, este Tribunal Superior possui
o atual entendimento, compartilhado por ambas as Turmas de Direito
Público da Primeira Seção, de que a HRA possui nítida natureza
remuneratória e, assim, faz-se devida a incidência de contribuição
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

previdenciária, mesmo após a alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017
no
§ 4o, da CLT. Nesse sentido: AgInt no
art. 71,
REsp n. 2.155.508/PA,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relatora
27/8/2025,
2/9/2025;
REsp n. 2.207.343/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
28/8/2025;
REsp n. 1.922.731/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
22/6/2023.
IV - Correta a decisão que reconheceu a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de hora repouso
alimentação (HRA). Consequentemente, impõe-se a reversão da
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA SOB
SINDICATO. ROL DE FILIADOS E AUTORIZAÇÃO (INDIVIDUAL OU
CPC/1973.
ASSEMBLEAR): INEXIGÍVEIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (RE 566.621).
CONTRIBUIÇÃO P R E V I D E N C I Á R I A . N Ã O I N C I D Ê N C I A : H O R A R
E P O U S O A L I M E N T A Ç Ã O . MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA FIXADA
POR EQUIDADE.
1. Apelação interposta por ambas as partes e remessa necessária em face de
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária para afastar da
base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda a HRA (hora repouso
alimentação), determinando que sejam restituídas as parcelas recolhidas indevidamente.
1.1- A parte autora (Sindicato) pugna pelo reconhecimento da prescrição decenal e
pela majoração dos honorários de sucumbência, por considerá-los irrisórios.
1.2 - A União aduz irregularidades na representação processual do sindicato autor,
incidência da prescrição quinquenal e, no mérito, alegou a impossibilidade da declaração de
inexigibilidade da contribuição previdenciária e do IR sobre a parcela de HRA, tendo em
vista a natureza salarial da referida parcela.
2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as associações de classe e
os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuarem como substitutos
processuais em ações coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução,
independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação
nominal dos filiados. (...) (AGARESP n. 201302680190, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJE
.
05/12/2013)
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

3. O STF (REPET-RE
Tema Repercussão Geral 004) no que concerne ao
566.621c/c
“termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos
sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente”, fixou a seguinte tese: “É
inconstitucional o
o, segunda parte, da Lei Complementar
de modo que, para
art. 4
118/2005,
os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou
compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”, caso dos autos.
4. No que concerne à hora repouso alimentação, essa colenda Sétima Turma
reconhece que: A HRA nada mais é que a hora trabalhada pelo funcionário quando deveria
estar usufruindo de seu intervalo para alimentação. Nesse sentido, não há qualquer dúvida
quanto ao caráter indenizatório da verba, pois objetiva ressarcir o funcionário do excessivo
desgaste físico e mental a que foi submetido por ter que trabalhar quando deveria estar se
alimentando ou descansando.
4.1- Ver precedentes declinados no voto da relatoria.
5. Apelação da União não provida, apelação da parte autora e remessa necessária
parcialmente providas para, somente, majorar a verba honorária nos termos do voto (CPC/73
).

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
art. 255,
reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
hora repouso alimentação. Consequentemente, determino a reversão da condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

De pronto, vale destacar que o Sindicato-Autor não desconhece a existência de
arestos que sustentam a suposta natureza remuneratória da hora-repouso-alimentação.
Contudo, justamente pelos posicionamentos ainda vacilantes deste Colendo Tribunal,
entende que é imperiosa a manifestação colegiada sobre a matéria até que seja finalmente
firmada tese em recursos repetitivos – o que ainda não ocorreu.
[...]
Isso porque é manifesto o despropósito de admitir a incidência dos aludidos tributos
sobre a HRA ao passo em que a lei institui sua compensação financeira como forma de
desencorajar o empregador a adotar essa conduta, tamanha a prejudicialidade para o
trabalhador. Em outras palavras, permitir a tributação da hora-repouso-alimentação como se
remuneração fosse, implicaria, ao fim e ao cabo, em benefício injustificado ao Estado
arrecadador às custas do desgaste físico e psíquico do empregado, admitido
excepcionalmente por lei em razão da atividade laboral. Significaria aceitar o
enriquecimento público em troca do adoecimento do trabalhador – o que não é razoável.
[...]
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

Note-se que a própria
em seu
o, II, assegura o pagamento em
Lei no 5.811/72,
art. 3
dobro da hora de repouso e alimentação suprimida, justamente com o escopo evitar que o
seu gozo, como direito assegurado pelo
da CLT, seja negligenciado pelos
art. 71
empregadores.
A natureza indenizatória se caracteriza particularmente por não ser a HRA utilidade,
remuneração de serviços prestados, tampouco contraprestação pelo trabalho ou tempo à
disposição dos empregadores. Ausente definição específica, em qualquer dos dispositivos
em vértice, de que a parcela tenha caráter remuneratório, deve ser analisada a sua
configuração para a determinação da sua natureza.
Não há elemento legal ou mesmo prático que atribua à verba em questão eventual
cunho remuneratório. Ao contrário, a análise detida dos dispositivos aplicáveis e a
jurisprudência predominante dessa Colenda Corte comprovam que a razão de ser do
pagamento da HRA é precisamente a existência dano causado ao trabalhador face à
privação de seu tempo de alimentação e de repouso.
[...]
Diferentemente do que considerou o Exmo. Relator, concessa vênia, não se trata de
retribuição por tempo à disposição, mas de verdadeiro ressarcimento por prejuízo/dano
acarretado diretamente a sua saúde e sua integridade física e mental, ambos protegidos pela
CLT por meio da garantia do intervalo para descanso e alimentação, em seu
em
art. 71,
razão da exigência da continuidade do trabalho.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, em relação ao
do CPC, não se vislumbra a alegada
art. 1.022
violação pelo Tribunal
, visto que o acórdão recorrido está fundamentado com
a quo
solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
Cinge-se a controvérsia em definir se os valores pagos a título de adicional de
hora repouso alimentação (HRA) sofrem a incidência de contribuição previdenciária.
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

Sobre o tema, este Tribunal Superior possui o atual entendimento, compartilhado por
ambas as Turmas de Direito Público da Primeira Seção, de que a HRA possui nítida
natureza remuneratória e, assim, faz-se devida a incidência de contribuição
previdenciária, mesmo após a alteração promovida pela
no
§
Lei n. 13.467/2017
art. 71,
4o, da CLT.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO REGIONAL EM DISSONÂNCIA AO
ENTENDIMENTO DO STJ. NOVA REDAÇÃO DO
§ 4o, DA CLT. NÃO
ART. 71,
ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CASA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que verba denominada Hora
Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de
contribuição previdenciária.
2. Registre-se, ademais, que a "alteração promovida pela
no
Lei 13.467/2017
art. 71,
§ 4o, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a
denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para
qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4o, I, do CTN)" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.832.700/RS,
DJe de
.
19/10/2021,
4/11/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.155.508/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
ART. 1.022
PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORA REPOUSO
ALIMENTAÇÃO - HRA. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II - Este Superior Tribunal entende legítima a incidência da contribuição
previdenciária (cota patronal) sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação
(HRA). A alteração promovida pela
no
§ 4o, da CLT não tem o
Lei n. 13.467/2017
art. 71,
efeito de modificar tal entendimento. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.207.343/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado visando ordem para
afastar a imposição da contribuição previdenciária, em São Paulo -
GILL-RAT
DERAT/SP,
e Contribuição a Terceiros incidentes sobre pagamentos feitos a empregados a título de hora
repouso alimentação. Na sentença foi denegada a segurança. No Tribunal a quo, a sentença
foi mantida .
II - No tocante à remuneração pelo intervalo intrajornada, a Primeira Seção desta
Corte, no julgamento dos
da relatoria do Sr. Ministro HERMAN
EREsp no 1.619.117/BA,
BENJAMIN, firmou o entendimento de que incide contribuição previdenciária (cota
patronal) sobre o que for pago ao trabalhador a título de Hora Repouso Alimentação (HRA).
Nesse setido: AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1832700/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
19/10/2021,
04/11/2021;
AgInt nos
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
EAREsp 1122223/SP,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
AgInt no
11/11/2020,
13/11/2020;
REsp 1727114/BA,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/05/2019,
.
14/05/2019)
III - A alteração promovida pela
no
§ 4o, da CLT não tem
Lei n. 13.467/2017
art. 71,
o efeito de modificar o entendimento desta Corte.
Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são
irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4o, I, do CTN). Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 1.832.700/RS,
4.11.2021; AgInt no AgInt no REsp 1963274/SP.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.922.731/SP,
julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE
CPC/2015.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. HORA REPOUSO
ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRECEDENTE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489, 1.022 do CPC/15.
2. A HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela
contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, 28, da Lei 8.212/1991,
devendo ser reconhecida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora
Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da
Precedente.
Lei 13.467/2017.
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.005.139/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
3/11/2022.
Portanto, deve ser reformado o acórdão recorrido que conferiu natureza
indenizatória à hora repouso alimentação e, assim, afastou a incidência da contribuição
previdenciária, decidindo de forma contrária à posição firmada por esta Corte Superior.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:48
Código de Controle do Documento: fcd36dd5-e80b-48c9-8db4-ab04b1f16277

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.256.782 / BA
Número Registro: 2026/0036679-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458713320104013300 458713320104013300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO,
PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO
ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - BA010826
MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO - BA025758
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
THAIS LOPES MACHADO - DF046342
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRAB.DO RAMO QUIMICO, PETROQUIMICO,
PLASTICOS, FERTILIZANTES E TERMINAIS QUIMICOS DO
ESTADO DA BAHIA-SINDIQUIMICA
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
Documento eletrônico VDA56312896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: ad4b95c5-e65b-460c-bf8e-758b0a1bce19

MAURO DE AZEVEDO MENEZES - BA010826
MOACIR DOS SANTOS MARTINS FILHO - BA025758
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
THAIS LOPES MACHADO - DF046342
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: ad4b95c5-e65b-460c-bf8e-758b0a1bce19